Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. 3a SÉRIE. 4o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. AUSÊNCIA. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
2. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
3. O professor de 3a série, correspondente ao 4o ano do ensino fundamental, atua com alunos já alfabetizados, que finalizaram o Ciclo de Alfabetização, portanto não trabalha exclusivamente em séries de alfabetização e não atua como alfabetizador (ID 63375645 - Pág. 8).
4. Se a declaração ID 63375645 - Pág. 5, emitida pelo CAIC Assis Chateubriand, foi retificada para constar que a autora não exerceu atividades de alfabetização, pois atuou em regência de classe de 3a série, não faz jus à incorporação da GAA relativa ao período de 9/2/2004 a 31/12/2004 e 1/1/2005 e 7/7/2005.
5. Nesse sentido: Acórdão 1791418, 07217734020238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, DJE: 7/12/2023. Acórdão 1726922, 07527721020228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, DJE: 19/7/2023.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.